Tribunal: STF
Processo: HC 252954
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por William Cesar Pinto de Oliveira e outros em favor de Rafael Carrel Scursoni contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 944.875/SP, assim ementado:



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 6)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que a quantidade elevada de droga apreendida, não é fundamentação idônea para a exacerbação da pena-base na sentença penal condenatória: “Como se vê, não houve menção à natureza ou variedade do entorpecente, o que autorizaria a elevação da pena-base. A par disso, não se verifica outras circunstâncias desabonadoras que justificassem a elevação da pena acima do mínimo, razão pela qual não há fundamentação idônea para exasperação na espécie, além de se revelar totalmente desproporcional.” (p. 3-4)



    Nesse sentido, sustentam sofrer constrangimento ilegal, ante a suposta inobservância da Súmula Vinculante 59 deste Supremo Tribunal Federal. (p. 7)



    Ao final, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena-base seja colocada no mínimo legal e que a pena privativa de liberdade seja substituída pela restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que não assiste razão ao impetrante.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos da fundamentação do ato coator impugnado:



    “O recurso não comporta provimento. 



    (...)



    Inicialmente, consigno que nos autos do HC n. 940.153/SP, de minha relatoria, a ordem foi concedida, de ofício, para reconhecer o tráfico privilegiado e redimensionar a sanção do paciente para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto. De modo que, nesta impetração, se analisará questões relativas à exasperação de pena-base e à possível alteração de modo prisional e aplicação da permuta legal em caso de acolhimento do pleito defensivo. 



    No caso, a Corte de origem, ao negar provimento ao apelo defensivo, manteve a exasperação da pena-base com base nos seguintes fundamentos:



    ‘Na primeira etapa, a juíza a quo fixou a pena base 1/6 acima do patamar mínimo legal, o que perfaz 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no piso. Salienta-se que sua conduta se mostra altamente reprovável, pois transportava 01 tijolo de maconha (670g) e 165 porções de maconha (542,1g) quantidade que indica maior afetação ao bem juridicamente tutelado, e um maior risco à saúde pública, com a colocação de tais narcóticos na rua, conforme o disposto no artigo 42, da Lei de Drogas’ (e-STJ, fls. 20)



    A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    Como cediço, "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020)



    Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. 



    Na hipótese, a Corte de origem, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, considerou a quantidade do entorpecente apreendido - 1 tijolo de maconha (670g) e 165 porções de maconha (542,1g) - para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas em 1/6 acima do mínimo legal. 



    Saliente-se que, embora a natureza da maconha seja menos deletéria em comparação a outros entorpecentes, como o crack e a cocaína, a quantidade da apreendida, mais de 1,2 quilogramas, constitui elemento válido para exasperar a sanção inicial. 



    Assim, tendo sido apresentado elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao referido delito (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. 



    [...]Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto.” (eDOC 6)



    Ademais, colho a fundamentação relevante da dosimetria da pena do paciente:



    “Passo a analisar a dosimetria da pena. 



    Na primeira-fase, a pena de Rafael deverá ser majorada em razão da quantidade de droga que estava na sua posse, distinguindo-a da pena de Matheus que deverá ser fixada no mínimo legal. 



    Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento. 



    As circunstâncias fáticas e quantidade de droga indicam que o réu Rafael dedicava-se ao crime em questão. Portanto, não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. 



    Tratando-se de delito assemelhado ao hediondo e tendo-se em conta a necessidade de se individualizar a pena para a adequada prevenção e reprovação, incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo o réu Rafael iniciar o desconto da pena no regime inicial fechado.



    [...]



    RAFAEL CARREL SCURSONI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 19 de dezembro de 2022, por volta de 15h41, na Rua João Ferreira da Costa, n° 56, Piracicamirim, nesta cidade e comarca, transportou 01 tijolo de “maconha” (com peso líquido de 670g) e 165 porções de “maconha” (com peso líquido de 542,1g), destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma ao consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    [...]



    Matheus estava no banco do passageiro e os policiais viram quando ele desembarcou do veículo segurando um pacote sob a blusa, o qual havia acabado de receber de Rafael, e entrou na residência situada no numeral 45 da mesma rua. Minutos depois, voltou para o carro. 



    Solicitado o apoio de outra viatura, os policiais passaram a acompanhar o veículo conduzido por Rafael. Contudo, ele empreendeu fuga em alta velocidade e efetuou diversas manobras perigosas (subiu em canteiros, não obedeceu a sinalização, ultrapassou semáforo vermelho). Após colidir o carro contra árvores e muros e estourar dois pneus, parou o veículo e logrou evasão a pé. Matheus foi detido.



    Realizada buscas no interior do carro, o qual exalava forte odor de “maconha”, os policiais localizaram um “tijolo” de droga que estava escondido dentro do painel, além de uma sacola contendo outras 165 porções da mesma droga.



    [...]



    As circunstâncias apuradas, localização e apreensão da droga, além da quantidade de porções individualizada e forma de armazenamento, evidenciam que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.



    [...]



    1) Da materialidade 



    A materialidade criminosa está consubstanciada nos autos de exibição e apreensão de fls. 11 e 44, no laudo de constatação de fls. 14/19, nas fotografias de fls. 34, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 99/101, segundo o qual foi detectada a presença de Tetrahidrocannabinol (THC), nas substâncias apreendidas.



    2) Da autoria 



    A autoria ficou demonstrada nos autos. Na fase investigativa, o réu Matheus permaneceu em silêncio (fls. 06) e Rafael não foi ouvido, pois fugiu da abordagem policial.



    [...]



    De outro lado, a fuga de Rafael, tornando insegura a via pública para os usuários, demonstra que havia alguma ilicitude.



    Rafael, então, conduzia o veículo onde a droga estava escondida e a transportava, tendo tentado impedir que conseguissem encontrá-la.



    Nesse sentido, entendo que a prova confirma que Rafael tinha conhecimento da droga que transportava e, por isso, tem responsabilidade por ela.



    [...]



    Importante ressaltar também, que o momento da abordagem e a fuga a pé de Rafael foi filmada por câmeras de segurança e encontra-se no link de fls. 155, onde se percebe que Rafael para o veículo, abre a porta e foge a pé. 



    Por fim, a palavra dos policiais militares foi uníssona e segura, e merece crédito, porque, como funcionários públicos, não estão impedidos de depor. Por outro lado, a palavra dos policiais tem validade como prova, em especial quando corroborada pela mídia juntada aos autos (link de fls. 155).



    [...]



    No veículo, foram apreendidos um “tijolo” de maconha e 165 porções da mesma droga, em quantidade que indica que seria comercializada. 



    Com efeito, quanto a Rafael, não é possível dizer que a maconha encontrada no carro que conduzia tivesse outra finalidade senão o comércio espúrio, já que ele fugiu da abordagem por alguns quilômetros, tinha escondido a droga no painel do veículo e nenhum usuário iria fracionar e embalar parte da droga, se fosse consumi-la. Ademais, usuários não mantém essa quantidade de droga consigo, na via pública, escondida sob o painel do veículo. 



    [...]



    3) Do dispositivo e da pena 



    Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. 



    Quanto ao réu Rafael: 



    O réu não possui antecedentes criminais, mas a quantidade de droga apreendida no veículo torna sua ação mais grave e demonstra periculosidade, de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 05 anos e 10 meses e 583 dias-multa. 



    A causa de diminuição referida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, não poderá ser aplicada. É que o réu, embora primário, já foi processado pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, em feito que tramitou perante a Vara da Infância e da Juventude (Processo n° 11110-74.2018.8.26.0451), sendo-lhe aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida, que perdurou até 28 de novembro de 2019 (18087-82.2018.8.26.0451). Demonstrou, pois, a reiteração da atividade ilícita, de forma que a redução não tem cabimento, por estar caracterizado que ele se dedica a atividades criminosas.



    [...]



    Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas. 



    A pena privativa da liberdade cominada ao delito de tráfico de entorpecente há de ser cumprida em regime inicial fechado, uma vez que o delito de tráfico de entorpecentes continua sendo crime equiparado aos hediondos. Além disso, o réu já cumpriu medida socioeducativa em meio aberto, mas tornou a delinquir. 



    Pena final para Rafael: reclusão de 05 anos e 10 meses, em regime inicial fechado e 583 dias-multa, diária mínima.



    [...]



    Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR 1) RAFAEL CARREL SCURSONI, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 do Código Penal, à pena de reclusão de 05 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, diária mínima; e 2) desclassificar a conduta e CONDENAR MATHEUS ALMEIDA MACEDO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência dos efeitos das drogas.” (eDOC 5, p. 11-32. Grifos meus.)



    Inicialmente, friso que compete às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, cabe somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não ocorre no caso dos autos.



    Além disso, revelo que a jurisprudência desta Corte admite a exasperação da pena-base fundamentada na natureza e na quantidade de entorpecente apreendido. Nesse sentido, confiram-se:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 224.039 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 03.04.2024. Grifos meus.)



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Muito embora não tenha sido aplicada, no caso, a causa de aumento da transnacionalidade, as instâncias ordinárias concluíram, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, que o delito em questão foi praticado no âmbito de associações criminosas organizadas para o tráfico internacional de drogas, o que fixa a competência da Justiça Federal. Para dissentir dessa conclusão seria necessário o revolvimento de fatos e provas, providência que, consabido, não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. 3. A exasperação da pena-base se deu com base em fundamentação idônea, tendo o Juízo sentenciante reconhecido os maus antecedentes e a quantidade elevada de droga (336,50 Kg de cocaína). Precedentes. 4. Não procede a alegação de bis in idem na dosimetria da pena, pois a valoração negativa dos maus antecedentes parte de previsão expressa contida no art. 59 do Código Penal, ao passo que o óbice à aplicação da causa de diminuição de pena decorre do não atendimento aos requisitos legais da benesse. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 184.280 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.06.2024. Grifos meus.)



    Por fim, ressalto que a Súmula Vinculante 59 do STF exige a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Dessa forma, não se aplica ao presente caso. Vejam-se:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.” (Grifos meus.)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente